Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723740-08.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES EMBARGADO: SUETONIO CIPRIANO LIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CÉLIA MARIA RAMOS LIRA e OUTROS contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358154 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42778825, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 14:51:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora